Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733924-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS AGRAVADO: JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, POLO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI D E S P A C H O Inicialmente, verifica-se que não consta procuração ou substabelecimento para o advogado signatário das contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 40833128) e ao agravo interno (ID 40833126), Dr. Kendrick Balthazar Xavier. Isto porque, a única procuração acostada aos autos de origem não está assinada e também se refere apenas ao agravado/executado pessoa jurídica (ID 40092046 - Pág. 143). Dessa forma, intime-se os dois agravados/executados, JOSÉ ALCYR BARBOSA DANTAS e POLO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, para regularizar sua representação processual, atentando-se para os atos constitutivos da pessoa jurídica, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões e para evitar eventuais nulidades. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator